Tribunal: CARF
Processo: 16682.900761/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900761/2020-23
ACÓRDÃO
3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Constata a inexistência da omissão alegada e, considerando que a decisão
recorrida enfrentou todos os temas levantados em sede do Recurso
Voluntário, não há como conceder provimento aos embargos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos e, no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrente com o
escopo de suscitar apreciação, por este colegiado de uma alegada obscuridade apontada em sede
do Acórdão no 3401-011.739, uma vez que reconheceu quais os custos do gasoduto deveriam
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
2
compor o saldo para fins de tomada de crédito, discussão esta que, segundo o embargante, não
estava sendo tratada nos autos. Ademais, pontua omissão em relação ao itens que compõem o
gasoduto, algo individualmente apontado pela fiscalização e ignorado segundo a decisão
recorrida.

Em sede de juízo de admissibilidade restou reconhecida para fins de
julgamento a análise da rubrica intitulada “Omissão e Contradição Acerca dos Limites da Matéria
Posta à Apreciação pelo Colegiado”.

Portanto, cabe a este julgador, neste exato momento, limitar a análise
somente do referido ponto, salientando que no próprio despacho de admissibilidade constou
claramente a informação de que, inobstante o encaminhamento da rubrica para fins de
julgamento, no entender daquele Conselheiro, não havia a respectiva omissão.

Para fins de análise do pleito, nada melhor do que analisar todo o histórico
do processo, das peças processuais, dos pedidos formulados pelo contribuinte e também e,
obviamente, do teor do despacho decisório.

Eis o relatório.

VOTO

1
DO CONHECIMENTO
O recuso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
Tratam-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrente com o escopo de suscitar
apreciação, por este colegiado de uma alegada obscuridade apontada em sede do Acórdão no 3401-
011.739, uma vez que reconheceu quais os custos do gasoduto deveriam compor o saldo para fins
de tomada de crédito, discussão esta que, segundo o embargante, não estava sendo tratada nos
autos. Ademais, pontua omissão em relação ao itens que compõem o gasoduto, algo
individualmente apontado pela fiscalização e ignorado segundo a decisão recorrida.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
3

Em sede de juízo de admissibilidade restou reconhecida para fins de julgamento a
análise da rubrica intitulada “Omissão e Contradição Acerca dos Limites da Matéria Posta à
Apreciação pelo Colegiado”.

Portanto, cabe a este julgador, neste exato momento, limitar a análise somente do
referido ponto, salientando que no próprio despacho de admissibilidade constou claramente a
informação de que, inobstante o encaminhamento da rubrica para fins de julgamento, no entender
daquele Conselheiro, não havia a respectiva omissão.

Para fins de análise do pleito, nada melhor do que analisar todo o histórico do
processo, das peças processuais, dos pedidos formulados pelo contribuinte e também e, obviamente,
do teor do despacho decisório.

Eis o relatório.

Do Despacho Decisório:
A origem deste feito remonta ao PER/DCOMP no 17231.97670.230715.1.3.04-4490,
relativo ao mês de janeiro de 2011, contendo suposto crédito decorrente de pagamento a maior no
valor de R$ 20.109.397,47, no qual restou reconhecido o crédito de R$ 5.498.646,58. Em razão da
homologação parcial PER/DCOMP referido não foi homologado o PER/DCOMP no
35066.75936.250815.1.3.04-4351.
Ao retificar as DCTFs dos anos 2011, 2012 e 2013, houve redução substancial dos
débitos que, as vezes, foram zerados, no tocante ao PIS e da COFINS, motivo pelo qual abriu-se um
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF no 07185.00.2016.00021-2.
Sustenta a empresa que na época dos recolhimentos indevidos ela não tinha estrutura
apta a apurar corretamente os créditos do ativo imobilizado, motivo pelo qual houve apuração em
momento posterior.
Ao reprocessar os créditos, aqueles decorrentes de retenção na fonte do PIS e
COFINS dos exercícios 2011 e 2012, utilizados na apuração original, foram excluídos da nova
contabilização e, por outro lado, os novos créditos (imobilizados) superaram o tributo devido e
foram utilizados posteriormente.
Nesta reapuração os créditos utilizados foram aqueles decorrentes da construção dos
gasodutos, os quais foram descontados no período de 12 meses, contados da ativação de cada
imobilizado.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
4
A fiscalização entendeu que gasodutos são instalações inerentes ao ativo imobilizado
da empresa cuja utilização dos créditos devem seguir a sistemática da regra geral prevista no III, §
1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833.2003, ou seja, no mês em que incorridos tais
encargos.
Os fundamentos adotados pela fiscalização para consideração do gasoduto com
instalação encontram-se previstos na própria legislação específica do tema, chamada de Lei do gás
(Lei no 11.909/2009), na qual se destacam os dispositivos a seguir: art. 2o, XXIV, art. 3o, § 4o, 8o, 9o
e 29. Alia-se a isto o entendimento decorrente da Solução de Consulta no 78 da COSIT de 24 de
Janeiro de 2024 onde se entendeu que a apuração dos créditos não deve se desvincular da vida útil
do bem.
Considerando tratar-se de instalação e não de equipamentos e máquinas, a vida útil é
de 10 anos, cuja depreciação deverá ocorrer neste período e não através do desconto acelerado em
12 meses, como fez o contribuinte no tocante aos créditos apurados entre Janeiro de 2011 e
Dezembro de 2013.
Em razão disto a fiscalização refez o cálculo deste período, bem como analisou, por
amostragem, Notas Fiscais que ampararam créditos incorporados a construção dos gasodutos.
Segundo a fiscalização, as notas fiscais que ampararam as ativações dos bens do
ativo ocorreram entre os meses de Agosto de 2010 e Dezembro de 2012, resultando numa base de
cálculo para as respectivas apurações na casa que ultrapassou 2 Bilhões de Reais.
Ao auditar as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte a fiscalização reconheceu
que a maioria delas representava fielmente as informações prestadas pelo mesmo, com exceção de
algumas inconsistentes que perfaziam um montante de e R$ 33.268.993,39 cujos fornecedores eram
as empresas GDK (nota fiscal n. 2311), CONSTRUCAP – CCPS Engenharia e Comércio S/A (nota
fiscal n. 1468) e Azevedo Travassos Engenharia Ltda (notas fiscais nos 03, 31, 21, 11, 20 e 12).
A respectiva glosa deu origem a novos valores de bases de cálculo para os períodos
de imobilização dezembro/2010, dezembro/2011 e janeiro/2012 informados inicialmente, e
consequentemente um novo valor total de crédito a descontar de Pis/Cofins.
Após o recálculo a fiscalização considerou o tempo de vida útil do ativo imobilizado
(gasoduto) e dividiu pelos respectivos meses, ou seja, 120. O valor da parcela de 1/120
correspondente à apropriação mensal para um período total de 10 anos. As novas bases de cálculo
mensais para créditos "sobre bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição ou
construção)", fazendo-o a partir dessas parcelas mensais.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
5
Restou explicado ainda que tendo em vista que o prazo de desconto de crédito de
Pis/Cofins passou de 12 meses (adotado pelo contribuinte) para 120 meses, essa nova parcela
mensal (1/120) foi considerada para os meses posteriores àquele em que se encerraria o
aproveitamento inicial da parcela de 1/12.
As fls. 1528 a1532 a fiscalização apresentou os valores recalculados, com destaque
em amarelo para os devidos pelo contribuinte, ao passo que na ultima coluna a direita, consta a
relação dos valores reconhecidos como créditos do contribuinte, identificados mês a mês, nos
termos das imagens que se seguem:
ANO-CALENDÁRIO 2011: Os quadros abaixo apresentam os valores devidos para Pis
(6912)/Cofins (5856), conforme apurado pela auditoria, para o ano-calendário 2011, os
recolhimentos em DARF e compensações.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
6
ANO-CALENDÁRIO 2012: Neste ano-calendário, nos meses de janeiro a junho, uma segunda
retificação em razão de ajustes em consequência da Operação Lava-Jato levou o contribuinte a
declarar valores para débitos de Pis/Cofins que na retificação anterior declarara como zero. Como
consequência disso, o contribuinte recolheu pagamentos (em 2015) que estão considerados no
quadro abaixo, sendo apresentados no valor total recolhido: principal + juros.

Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
7

ANO-CALENDÁRIO 2013:
Em 2018 houve novas retificações nos meses junho, novembro e dezembro/2013. Intimado a
esclarecer, o contribuinte, em resposta ao TIF n° 05, respondeu que tais créditos são resultado de
identificação a partir da "melhoria sistêmica de captura de créditos fiscais", mas que não haviam
migrado corretamente para o relatório de apuração. A base de cálculo desses créditos corresponde a
bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição ou construção), e os créditos foram
descontados em parcela única, e como já visto anteriormente nessa informação fiscal, não é
admissível a apropriação de créditos segundo critérios de tempo desvinculados de sua vida útil, ou
seja, desvinculados de sua depreciação. Tal apropriação de crédito na apuração deve ocorrer com
base nos encargos de depreciação da instalação (gasoduto). E dessa forma foi ajustado na apuração
desses meses o desconto em 120 parcelas mensais. Os recolhimentos realizados em 2015 estão
apresentados nos quadros a seguir no valor total recolhido: principal + juros.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
8

E conclui a fiscalização:
Encerra-se a presente informação fiscal, a qual contém as informações referentes
às retificações de DCTF promovidas pelo contribuinte nas apurações de Pis (6912)
/ Cofins (5856) e seus respectivos ajustes por esta auditoria, possibilitando, dessa
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
9
forma, identificar o montante passível de reconhecimento para cada pleito de
direito creditório apresentado com base nos períodos em tela.
Em sede de manifestação de inconformidade, primeiramente alega-se que:
a) o despacho decisório é nulo em razão de não fundamentar a tese de que o gasoduto trata
de instalações ao invés de equipamentos e maquinários;
b) de forma a corroborar que se tratam de equipamento ou maquinário cita o Acórdão no
3402002923; Processo no 16682.720339/201448. Terceira Seção de Julgamento. Relator:
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; 23/02/2016) onde se definiu tratar-se de
equipamento e maquinário aliado ao fato de citar a Lei n. 11.909/2009.
c) O fato de se tratar de maquinas e equipamentos resultam na correta aplicação do artigo 1o
da Lei n. 11.774/2008 em sua redação original de modo a possibilitar a o desconto
acelerado em 12 meses dos créditos.
d) Impossibilidade de glosa de créditos por mero erro formal de procedimento. Caso se
entenda, por hipótese, que o procedimento da tomada do crédito em 1/12 esteja
equivocado, ainda assim seria o inegável direito da contribuinte à
recuperação/compensação destes valores.
e) Da completa inaplicabilidade da Solução de Consulta COSIT n. 78/2017 no caso em análise.
A consulente, no caso citado acima, é uma indústria metalúrgica que fabricou o ativo
imobilizado que seria utilizado em sua atividade e questionou a Receita Federal sobre a
forma de apropriação dos créditos, se a partir das aquisições dos insumos para a fabricação
do bem ou na data em que o ativo começar a operar.
f) Da glosa indevida de notas fiscais relacionadas a aquisições de bens e serviços para
composição do maquinário relacionado aos gasodutos.
g) Da Necessidade De Produção De Prova Pericial Contábil E De Engenharia.
h) Nos seus pedidos finais (o que delimita a pretensão do contribuinte) foram requeridas
diligencia, reconhecimento dos créditos referente ao período de apuração de Janeiro de
2011 e, subsidiariamente, reversão das glosas das notas fiscais consideradas
inconsistentes.
No tocante a decisão de primeira instância, houve parcial provimento da
manifestação de inconformidade de forma a se reconhecer um direito creditório no valor de R$
10.496,26 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), a ser utilizado na
homologação das compensações em relação às quais apresente suficiência.
E em relação aos tópicos abordados na referida decisão, apresenta-se a seguir a
relação das rubricas tratadas:

Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
10
a- Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório por de defesa – ausência de clareza e
apontamento na legislação da diferença entre “instalações” e “máquinas e equipamentos”.
Entendeu-se que a fiscalização apresentou fundamentação necessária para a respectiva
distinção, de modo a não resultar em nulidade pleiteada pelo contribuinte.
b- Mérito – Sobre a natureza dos gasodutos – Classificação como máquinas e equipamentos –
Da correta aplicação do artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 em sua redação original.
c- Concluiu-se destarte que, ao adotar a mesma sistemática de tomada de créditos tanto para
os equipamentos operacionais quanto para os serviços contratados perante os seus
fornecedores, evidentemente a taxa de depreciação a ser adotada não poderia ser aquela
determinada pelo art. 1o da Lei no 11.774/2008 , dado que voltada tão somente para as
máquinas e equipamentos, em vista do que tenho por correta a taxa de depreciação de
10% ao ano, aplicável ao conjunto de “instalações” resultantes da construção de
gasodutos, na forma como se mostrou apropriada pela autoridade fiscalizadora.
d- Foi abordada a rubrica ainda da Impossibilidade de glosa de créditos por mero erro formal
de procedimento. Neste sentido a decisão recorrida sustenta que o tema suscitada é sem
qualquer valia, porquanto, a observação constante na defesa, formulada no sentido de que
“caso se entenda, por hipótese, que o procedimento da tomada do crédito em 1/12 esteja
equivocado, ainda assim seria o inegável direito da contribuinte à
recuperação/compensação destes valores” observada a proporção de 1/120, tratando-se
de medida que, conforme acima demonstrado, se mostrou integralmente adotada pela
autoridade fiscalizadora.
e- No tocante a Solução de Consulta COSIT n. 78/2017, consta na r. decisão que foi aplicada
de forma análoga em razão de fazer referência a impossibilidade de tomada de crédito da
forma com que o contribuinte o fez, ou seja, aceleradamente em 12 meses.
f- Quanto a Glosa de créditos. Restou mantida a glosa da Nota Fiscal no 2311 emitida pela
empresa GDK.
g- No que se refere a Nota Fiscal no 1468 emitida pela Construcap – CCPS Engenharia e
Comércio S/A a decisão reconheceu parcialmente o pleito do contribuinte nos termos a
seguir:
Nesse contexto e tendo em conta que a imobilização ocorreu em dezembro de
2010, pela quantia de R$ 16.573.048,00, deve-se computar a depreciação mensal
a partir de janeiro de 2011 no percentual de 1/120 estabelecido pelo agente
fiscal, em vista do que chegar-se-á à base de cálculo de R$ 138.108,73 e ao direito
creditório no valor de R$ 10.496,26, a ser deferido no presente julgado a favor da
pessoa jurídica, tudo conforme a seguir demonstrado.

Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
11
h- Em relação as Notas Fiscais nos 3, 31, 21, 11, 20 e 12, emitidas pela fornecedora Azevedo
Travassos Engenharia Ltda, entendeu a decisão que tais documentos não encontram-se
amparadas pela documentação acostada aos autos sendo elas, por si só, insuficientes para
comprovar a efetiva negociação e apta a gerar créditos, motivo pelo qual manteve-se a
glosa.
i- Ao analisar o pleito de produção de prova pericial contábil e de engenharia, houve a
negativa do pedido em razão do contribuinte não ter formulado os quesitos em sede de
manifestação de inconformidade e apresentado sugestão dos respectivos profissionais.
j- Embora não conste nas teses da manifestação de inconformidade, muito menos nos
pleitos do contribuinte, consta na decisão proferida pela DRJ um tópico onde se nega um
suposto pedido de apresentação probatória em prazo suplementar de 90 (noventa) dias
em razão da preclusão. Tal fato não merece delongas, muito menos análise nesta fase
processual.
Em relação ao Recurso Voluntário de fls. 1592 a 1626 tem-se que são repetidas
absolutamente todas as rubricas da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual não se fará
a individualização de cada uma.
O colegiado, por meio do Acórdão em epígrafe, entendeu pelo parcial provimento
do Recurso Voluntário, consoante resultado assim proclamado:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida e, no mérito,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: 1) admitir a tomada de
crédito à razão prevista pelo artigo 1o da Lei no 11.774/2008, sobre os bens
existentes nas planilhas elaboradas pela Fiscalização de forma individualizada, a
partir da instalação e colocação em serviço ou em condições de produzir; 2)
admitir a inclusão no custo de aquisição dos bens do ativo imobilizado, além do
preço de aquisição, dos demais valores relativos aos custos atribuíveis de forma
direta à colocação do ativo no local e condição necessárias ao seu funcionamento,
tais como os custos de preparação, frete e manuseio, instalação e montagem, e
testes, desde que pagos à pessoa jurídica e ressalvados os demais casos vedados
pela legislação aplicável, como a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição; e 3) reverter a glosa referente à nota fiscal no 2311,
do fornecedor GDK – CNPJ no 34.152.199/0001-95, no valor de R$ 11.848.801,42.
No decorrer do voto do Eminente Conselheiro Relator, constaram as seguintes
abordagens e análises reflexivas das respectivas rubricas:

a- Negativa da preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão da DRJ por
ausência de distinção de materiais e equipamentos das instalações.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
12
b- Negou-se também o pleito de perícia, uma vez que nos autos existem elementos
suficientes para o respectivo julgamento, aliado aos argumentos já narrados anteriormente
na própria decisão da DRJ acerca da preclusão pelos motivos lá externados.
c- No mérito, negou-se o pleito subsidiário do contribuinte de, em caso de negativa da
tomada dos créditos na forma pleiteada inicialmente (acelerada em 12 meses com fulcro
no artigo 1 da Lei no 11.774/2008) posto que assim já está decidido pela decisão recorrida
ao manter as razões do despacho decisório.
d- Denegou-se ainda o pedido de incluir outros bens incorporados ao ativo imobilizado que
não sejam maquinas e equipamentos conforme clara redação do artigo 1o da Lei no
11.774/2008 assim delimita o aproveitamento de créditos.
e- Portanto, neste ponto, a decisão recorrida interpretou como máquinas e equipamentos e
os sujeitou ao aproveitamento de créditos nos termos pleiteados pelo contribuinte, vale
dizer, na forma estabelecida pelo artigo 1o da Lei no 11.774/2008.
f- Em relação a Solução de Consulta COSIT no 78/2017 a decisão recorrida entendeu pela sua
inaplicabilidade do caso em tela. E para tanto assim restou decidido:
Portanto, ainda que estejamos tratando da regra geral de amortização dos ativos,
i.e., mediante o uso de prazo de depreciação vinculados à sua vida útil, não há, no
caso em tela, qualquer justificativa contábil ou de ordem tributária, para que as
máquinas e equipamentos percam a sua individualidade e sejam tratados como
um imobilizado único, de instância superior, as ditas “instalações”, cujo prazo de
depreciação é planificado em 10 anos, como sustenta a Fiscalização. A própria
legislação tributária se mostra alinhada com essas práticas, conforme também
pode ser extraído da IN RFB no 1700/2017.....
Deste modo, não vejo relevância jurídica para o caso nas disposições contidas na
Lei no 11.909/2009 (Lei do Gás) ou na página virtual da empresa que fazem
menção a “instalações”, principalmente porque aquele diploma legal, embora
faça o uso em diversas passagens do vocábulo “instalações”, em nenhum
momento afirma ou permite concluir que os gasodutos, por serem “instalações”
(tal fato é inequívoco!), deixam de ser compostos por máquinas e equipamentos
que podem ser individualizados.
g- Novamente a decisão se manifesta acerca da contagem dos prazos para fins de tomada
dos respectivos créditos ao dispor que:
Por fim, como questão igualmente relevante, conforme bem aponta a Solução de
Consulta no 78/2017, o cômputo dos créditos das contribuições (seja via encargos
de depreciação ou via custo de aquisição) só pode ser iniciado quando o bem do
imobilizado estiver instalado, posto em serviço ou em condições de produzir,
sendo tal requisito igualmente aplicável aos bens cujo crédito é tomado de acordo
com o ritmo estabelecido pela Lei no 11.774/2008, dado que as máquinas e
equipamentos devem ser utilizados na produção de bens e prestação de serviços.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
13
Tal exigência, de todo modo, parece já ter sido cumprida pela empresa, a teor do
que consta na Informação Fiscal....
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso para admitir a
tomada de crédito à razão prevista pelo artigo 1o da Lei no 11.774/2008, sobre os
bens existentes nas planilhas elaboradas pela Fiscalização de forma
individualizada, a partir da instalação e colocação em serviço ou em condições de
produzir.
Tem-se assim que a decisão se manifestou claramente acerca desta temática. E foi
além ao indicar quais os custos de aquisição de bens deveriam compor essas máquinas e
equipamentos.
h- No que se refere as glosas, a decisão recorrida deu provimento parcial para reconhecer
direito ao crédito oriundo da Nota Fiscal no 2311 de 15/06/2009, emitida pela empresa
GDK nos termos a seguir transcritos:
Do cotejo entre a nota fiscal no 2311 de 15/06/2009 no valor de R$
11.848.801,42; o item 10 do pedido de reembolso no 4502838681 (Doc. 06 da
manifestação de inconformidade), relativo à Construção e Montagem de Dutos
Terrestres, de mesmo valor; e o Contrato TNS/IETR-860.001.07.2 (Doc. 07 da
manifestação de inconformidade), cujo objeto são os serviços de reparo e
reabilitação dos Dutos da TNS (Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A); que
têm como parte contratante (tomadora) esta última e parte contratada
(fornecedor) a empresa GDK S.A., é possível considerar justificado o direito ao
crédito da empresa tomadora desses serviços. Considerando, desta feita, a
incorporação ocorrida em 30/01/2008 da Transportadora do Nordeste e Sudeste
S.A pela ora Recorrente (fls. 2545/2592 do processo no 16682.900787/2020-71), é
de se reconhecer o direito ao crédito vindicado por sua sucessora universal.
Sem prejuízo da decisão recorrida ter enfrentado absolutamente todas as rubricas
trazidas em sede de Recurso Voluntário, as quais, como já dito, retratam fielmente aquelas
aduzidas em sede da Manifestação de Inconformidade, necessário registrar o fato de que a
suposta omissão apontada pelo recorrente é inexistente.
São inúmeros os pontos em sede da primeira manifestação do contribuinte, quando
da manifestação de inconformidade após os atendimentos as intimações durante a fiscalização a
que se submeteu, no sentido de abordar o tema serviços e atestar com todas as letras que tal,
tema está sim incluído no despacho decisório.
A título ilustrativo citam-se:
Tópicos 41, 42, 55, 57, 64, 79, 81, 82, 86, 92, dentre outros.
Tópicos:
IV.E - Da glosa indevida de notas fiscais relacionadas a aquisições de bens e
serviços para composição do maquinário relacionado aos gasodutos.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.601 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900761/2020-23
14
V - SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DE
ENGENHARIA
Em primeiro lugar, considerando que a controvérsia, no que tange à maior parte
do crédito em discussão, gira em torno da classificação técnica dos componentes
e serviços adquiridos para montagem e colocação em operação dos gasodutos,
para os quais a requerente adquiriu bens, faz-se necessária perícia técnica de
engenharia.
Observa-se que se chegou ao ponto de pedir perícia sobre classificação técnica dos
componentes e serviços adquiridos para montagem e colocação em operação dos gasodutos.
E agora, em sede de Embargos, aclarar omissão de que a análise pelo acórdão
recorrido deste tema teria incorrido em Omissão e Contradição Acerca dos Limites da Matéria
Posta à Apreciação pelo Colegiado, com a devida vênia, parece-me um tanto quanto destoado da
realidade dos próprios autos, motivo pelo qual não merece provimento.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 2004
DF CARF MF
Original